Tribunal: STJ
Processo: 5002359-40.2019.8.21.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763398 - RS(2024/0375114-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCELO REIS DA SILVA
ADVOGADOS
: BÁRBARA MARTINS LOPES - RS090042
EFENDY EMILIANO MALDONADO BRAVO - RS082227
GILBERTO PAZ CADAVAL - RS127249
MARIA CAROLINA SILVA JOHN - RS131962
AGRAVADO
: ROGERIO CASTILHOS PADILHA
ADVOGADO
: EBERSON FERNANDES TAVARES - RS101630
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMISSÃO DE POSSE E USUCAPIÃO EM IMÓVEL VINCULADO
AO SFH. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO E ÓBICE AO REEXAME
PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, pelos óbices da Súmula n. 83 do STJ quanto à impossibilidade de
usucapião de imóvel vinculado ao SFH, da Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame
dos requisitos da usucapião, e pela ausência de interesse recursal sobre a alegada
incompetência da Justiça Estadual.
2. A controvérsia diz respeito a ação de imissão de posse em imóvel adquirido da
Caixa Econômica Federal, com desacolhimento da exceção de usucapião.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a imissão de posse e
improcedente a exceção de usucapião, fixando honorários em 10% do valor da
causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença em decisão monocrática confirmada em
agravo interno, majorando honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos da
usucapião extraordinária previstos no Código Civil; (ii) saber se estão preenchidos
os requisitos da usucapião especial urbana previstos na
(iii)
Lei n. 10.257/2001;
saber se é competente a Justiça Federal ou o foro da situação do imóvel, à luz do
do CPC; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento
art. 47
do recurso especial pela alínea c.
Documento eletrônico VDA54870211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 05af123f-230e-4a5a-b273-b2394b570acc

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões quanto aos requisitos
de posse e destinação do imóvel demandaria reexame do conjunto fático-
probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão em consonância com o
entendimento desta Corte quanto à insuscetibilidade de usucapião de imóvel
vinculado ao SFH.
8. Afasta-se o interesse recursal quanto à competência, porque a própria decisão
estadual remeteu eventuais controvérsias com a CEF à Justiça Federal.
9. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico, nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o conhecimento do
Tese de julgamento
recurso demanda reexame de fatos e provas sobre os requisitos da usucapião; 2.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do STJ que afasta a usucapião de imóvel vinculado ao SFH;
3. Não há interesse recursal específico quando a decisão recorrida já encaminha a
controvérsia à Justiça Federal em ação própria; 4. O dissídio jurisprudencial não se
demonstra sem cotejo analítico e similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
CC, arts. 1.238;
arts. 9o, 12;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.257/2001,
CPC, arts. 47, 1.029 § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255
STJ, Súmulas n. 7, 83.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 05af123f-230e-4a5a-b273-b2394b570acc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763398 - RS(2024/0375114-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCELO REIS DA SILVA
ADVOGADOS
: BÁRBARA MARTINS LOPES - RS090042
EFENDY EMILIANO MALDONADO BRAVO - RS082227
GILBERTO PAZ CADAVAL - RS127249
MARIA CAROLINA SILVA JOHN - RS131962
AGRAVADO
: ROGERIO CASTILHOS PADILHA
ADVOGADO
: EBERSON FERNANDES TAVARES - RS101630
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMISSÃO DE POSSE E USUCAPIÃO EM IMÓVEL VINCULADO
AO SFH. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO E ÓBICE AO REEXAME
PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, pelos óbices da Súmula n. 83 do STJ quanto à impossibilidade de
usucapião de imóvel vinculado ao SFH, da Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame
dos requisitos da usucapião, e pela ausência de interesse recursal sobre a alegada
incompetência da Justiça Estadual.
2. A controvérsia diz respeito a ação de imissão de posse em imóvel adquirido da
Caixa Econômica Federal, com desacolhimento da exceção de usucapião.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a imissão de posse e
improcedente a exceção de usucapião, fixando honorários em 10% do valor da
causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença em decisão monocrática confirmada em
agravo interno, majorando honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos da
usucapião extraordinária previstos no Código Civil; (ii) saber se estão preenchidos
os requisitos da usucapião especial urbana previstos na
(iii)
Lei n. 10.257/2001;
saber se é competente a Justiça Federal ou o foro da situação do imóvel, à luz do
do CPC; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento
art. 47
do recurso especial pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões quanto aos requisitos
de posse e destinação do imóvel demandaria reexame do conjunto fático-
probatório.
Documento eletrônico VDA54538943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:46
Código de Controle do Documento: a90fdf67-9008-4ac7-b74c-e900987e3e9b

7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão em consonância com o
entendimento desta Corte quanto à insuscetibilidade de usucapião de imóvel
vinculado ao SFH.
8. Afasta-se o interesse recursal quanto à competência, porque a própria decisão
estadual remeteu eventuais controvérsias com a CEF à Justiça Federal.
9. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico, nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o conhecimento do
Tese de julgamento
recurso demanda reexame de fatos e provas sobre os requisitos da usucapião; 2.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do STJ que afasta a usucapião de imóvel vinculado ao SFH;
3. Não há interesse recursal específico quando a decisão recorrida já encaminha a
controvérsia à Justiça Federal em ação própria; 4. O dissídio jurisprudencial não se
demonstra sem cotejo analítico e similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
CC, arts. 1.238;
arts. 9o, 12;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.257/2001,
CPC, arts. 47, 1.029 § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255
STJ, Súmulas n. 7, 83.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCELO REIS
DA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela Súmula n. 83
do STJ quanto à tese de impossibilidade de usucapião de imóvel vinculado ao
Sistema Financeiro da Habitação, pela Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de
reexame fático-probatório sobre os requisitos da usucapião, e pela ausência de
interesse recursal no ponto em que se sustenta a incompetência da Justiça Estadual
diante do interesse da União/CEF.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo interno, nos autos de ação de imissão de posse.
Documento eletrônico VDA54538943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:46
Código de Controle do Documento: a90fdf67-9008-4ac7-b74c-e900987e3e9b

O julgado foi assim ementado (fl. 408):
AGRAVO INTERNO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE. APLICAÇÃO DO
DO CPC. - IMISSÃO DE POSSE.
ART. 932
REQUISITOS. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. A AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
É AÇÃO DE NATUREZA REAL E PETITÓRIA EM QUE AMPARADO POR
JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE O AUTOR PRETENDE A IMISSÃO NA
POSSE DO BEM ADQUIRIDO ANTE A POSSE INJUSTA DO RÉU. A
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO É OPONÍVEL À AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
FUNDADA EM TÍTULO DE PROPRIEDADE; E DEVE SER VEICULADA NA
CONTESTAÇÃO INSTRUÍDA COM A PROVA DOS SEUS REQUISITOS.
CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE ERA CASO DE MANTER A
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E
DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO; E SE IMPÕE MANTER
A DECISÃO DO RELATOR POR ADEQUADA APLICAÇÃO DA REGRA
CONTIDA NO
DO
ART. 932
CPC/15.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.238, do Código Civil, porque o recorrido teria exercido posse
mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos, com moradia familiar e
benfeitorias, de modo que estariam preenchidos os requisitos da usucapião
extraordinária e a hipoteca não impediria a aquisição originária;
b) 9o e 12, da
já que foram atendidos os requisitos da
Lei n. 10.257/2001,
usucapião especial urbana, com posse para moradia da família em área inferior a
250 m2, sem oposição e sem titularidade de outro imóvel;
c) 47, do Código de Processo Civil, pois a controvérsia deveria ser
julgada pela Justiça Federal em razão do alegado interesse da
e, de
União/CEF
todo modo, competente o foro da situação do imóvel.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que seria insuscetível de
usucapião imóvel vinculado ao SFH e que não estariam comprovados os requisitos
da usucapião, divergiu de julgados que admitiriam a usucapião em hipóteses
análogas.
Documento eletrônico VDA54538943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:46
Código de Controle do Documento: a90fdf67-9008-4ac7-b74c-e900987e3e9b

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a usucapião, com
declaração do domínio e expedição de título hábil ao registro. Requer ainda,
subsidiariamente, que se reconheça a competência da Justiça Federal.
Contrarrazões às fls. 536-539.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de imissão de posse em que a parte
autora pleiteou a imissão definitiva na posse do imóvel adquirido da Caixa
Econômica Federal, com tutela de urgência para desocupação e certificação do
estado do bem.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de
imissão de posse e improcedente a reconvenção com exceção de usucapião,
fixando honorários em 10% do valor da causa em desfavor dos réus.
A Corte de origem manteve, por decisão monocrática confirmada em
agravo interno, a sentença de procedência da imissão de posse e o desacolhimento
da exceção de usucapião, majorando os honorários para 12%.
I -
do Código Civil
Art. 1.238,
No recurso especial, o recorrente afirma que comprovou posse mansa,
pacífica, contínua e com animus domini desde 1987, com moradia familiar e
benfeitorias, de modo que estariam preenchidos os requisitos da usucapião
extraordinária, independentemente de título e boa-fé, e que a existência de
hipoteca não impediria a aquisição originária.
O acórdão recorrido concluiu que o imóvel estava gravado com hipoteca
em favor da CEF, houve penhora em
adjudicação em
e
16/8/2005,
7/4/2011,
transmissão ao autor em 2019. Reconheceu tratar-se de bem vinculado ao SFH e
Documento eletrônico VDA54538943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:46
Código de Controle do Documento: a90fdf67-9008-4ac7-b74c-e900987e3e9b

de bem litigioso, além de registrar que o requerido não comprovou posse
qualificada pelo lapso necessário para prescrição aquisitiva, mantendo a sentença e
aplicando a jurisprudência do STJ sobre a insuscetibilidade de usucapião de
imóvel vinculado ao SFH (fls. 403-407).
No ponto, rever a conclusão da Corte estadual quanto ao preenchimento
dos requisitos da usucapião demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, ao decidir que não é possível a aquisição por usucapião de
imóveis vinculados ao SFH, está em sintonia com o entendimento do STJ.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.700.681/AL;
AgInt no
AgInt no AgInt nos EDcl no
AREsp n. 1.171.235/RJ;
AgInt nos EDcl no
e AgInt no
AREsp n. 2.111.667/RS;
REsp n. 1.981.168/RS;
AREsp n. 1.765.775/PR.
II - Arts. 9o e 12, da Lei n. 10.257/2001
No recurso especial, a parte recorrente alega que preencheu os requisitos
da usucapião especial urbana, com posse superior a cinco anos, para moradia da
família, em área não superior a 250 m2, sem oposição e sem titularidade de outro
imóvel, sendo parte legítima para o pedido.
O acórdão recorrido afastou a possibilidade de usucapião, por se tratar
de imóvel vinculado ao SFH e por ausência de comprovação da posse qualificada
pelo período necessário, mantendo a imissão de posse com base em justo título e
na jurisprudência do STJ (fls. 403-407).
A revisão das conclusões quanto aos requisitos de posse e destinação
para moradia exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54538943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:46
Código de Controle do Documento: a90fdf67-9008-4ac7-b74c-e900987e3e9b

Além disso, ao decidir que a vinculação ao SFH impede a aquisição por
usucapião, está em consonância com o entendimento do STJ.
Incide, também, a Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido, AgInt no
AgInt no
REsp n. 1.700.681/AL;
AgInt nos EDcl no
AREsp n. 1.171.235/RJ;
REsp n. 1.981.168/RS.
III -
do Código de Processo Civil
Art. 47,
Alega o recorrente que, sendo a CEF interessada, deveria haver declínio
à Justiça Federal, e, de todo modo, é competente o foro da situação do imóvel.
O acórdão recorrido consignou que as questões envolvendo aquisição
alegada e arrematação somente poderiam ser objeto de deliberação em ação
própria envolvendo a CEF, a tramitar na Justiça Federal; e, no caso, assegurou a
imissão de posse ao autor com base em seu título (fls. 403-407).
No ponto, a decisão estadual já acolheu, em essência, a diretriz de que a
discussão com a CEF deve ocorrer em ação própria na Justiça Federal,
circunstância que afasta o interesse recursal específico do agravante nesse tema,
mantendo-se o resultado do julgamento quanto à imissão de posse.
IV - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio, apontando julgados que admitiriam usucapião em
hipóteses semelhantes.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
Documento eletrônico VDA54538943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:46
Código de Controle do Documento: a90fdf67-9008-4ac7-b74c-e900987e3e9b

divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do
recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, ante a
ausência de identidade entre as bases fáticas do acórdão recorrido com os
paradigmas, próprias de cada caso.
Por fim, a própria incidência da Súmula n.83 do STJ afasta o alegado
dissídio jurisprudencial.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54538943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:46
Código de Controle do Documento: a90fdf67-9008-4ac7-b74c-e900987e3e9b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.763.398 / RS
Número Registro: 2024/0375114-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50023594020198210023
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO REIS DA SILVA
ADVOGADOS : EFENDY EMILIANO MALDONADO BRAVO - RS082227
BÁRBARA MARTINS LOPES - RS090042
GILBERTO PAZ CADAVAL - RS127249
MARIA CAROLINA SILVA JOHN - RS131962
AGRAVADO
: ROGERIO CASTILHOS PADILHA
ADVOGADO
: EBERSON FERNANDES TAVARES - RS101630
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54846045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:59
Código de Controle do Documento: b3fb4544-40bd-4c2f-b95d-4878637859d2

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:59
Código de Controle do Documento: b3fb4544-40bd-4c2f-b95d-4878637859d2